Tribunal: TJSP
Processo: 2027523-21.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. SERVIDORES PÚBLICOS. URV. Recálculo de vencimentos. Decisão que declinou da competência e determinou a redistribuição dos autos ao Juizado Especial Cível. Manutenção de decisão que se firma na tese esposada no Tema 17 de demandas repetitivas e nas peculiaridades da demanda. Irresignação contra as conclusões do Aresto que não se funda em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. SERVIDORES PÚBLICOS. URV. Recálculo de vencimentos. Decisão que declinou da competência e determinou a redistribuição dos autos ao Juizado Especial Cível. Manutenção de decisão que se firma na tese esposada no Tema 17 de demandas repetitivas e nas peculiaridades da demanda. Irresignação contra as conclusões do Aresto que não se funda em defeitos na articulação ou exposição dos respectivos fundamentos; e não encontra, em embargos de declaração, sede processual adequada para ser examinada. Embargos rejeitados.